Tribunal: TJSP
Processo: 1500349-54.2023.8.26.0605
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Condenação por tráfico de drogas, com pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 778 dias-multa. A defesa alega nulidade por violação de domicílio e insuficiência probatória, buscando absolvição ou redução da pena.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Condenação por tráfico de drogas, com pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 778 dias-multa. A defesa alega nulidade por violação de domicílio e insuficiência probatória, buscando absolvição ou redução da pena.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a alegação de nulidade do processo por violação de domicílio sem mandado judicial e (ii) a suficiência das provas para a condenação.
III. Razões de Decidir
3. A entrada dos policiais na residência foi justificada pela natureza permanente do crime de tráfico de drogas, permitindo a violação de domicílio sem mandado, conforme jurisprudência do STJ.
4. As provas apresentadas, incluindo depoimentos de policiais e a apreensão de drogas, foram consideradas suficientes para a condenação, não havendo elementos que infirmem a versão acusatória.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Em crimes permanentes, a entrada em domicílio sem mandado é permitida. 2. A validade dos depoimentos de policiais é mantida na ausência de provas contrárias.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, XI
Lei n. 11.343/06, art. 33
Código de Processo Penal, art. 386, VII
Jurisprudência Citada:
STJ, Habeas Corpus 122937, MG, 2008/0269777-2